Tribunal: TJBA
Processo: 8016117-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016117-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE PERNA DO AMARAL Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ PERNA DO AMARAL contra decisão interlocutória da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que determinou o bloqueio de ativos financeiros, na modalidade “teimosinha”, com transferência do valor constrito para conta judicial. A medida foi adotada no âmbito de execução fiscal em que o agravante figura como corresponsável pelo débito tributário, em razão de suposta dissolução irregular da empresa executada. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da medida constritiva e a validade do redirecionamento da execução fiscal ao agravante, à luz da ausência de elementos suficientes para afastar a presunção de dissolução irregular da empresa executada. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade do redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente com base na dissolução irregular da empresa, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (STJ, Tema 981). 4. A decisão agravada encontra respaldo na Súmula 435/STJ e no art. 135, III, do CTN, sendo ônus do corresponsável afastar a presunção de dissolução irregular, o que não foi feito. 5. O bloqueio de ativos via SISBAJUD respeita os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade, não sendo comprovada qualquer lesão grave ou de difícil reparação. 6. Ausente comprovação de que os valores constritos comprometeram bens impenhoráveis ou inviabilizaram a subsistência do agravante, não se configuram os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítimo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente com base na presunção de dissolução irregular da empresa executada, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. A medida de bloqueio de ativos via SISBAJUD, inclusive na modalidade teimosinha, é válida e não enseja suspensão se não comprovado dano grave ou risco à subsistência do agravante." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8016117-41.2025.8.05.0000, em que figura como parte agravante JOSÉ PERNA DO AMARAL e, como parte agravada, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, restando prejudicado o Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador (a) de Justiça